Tribunal: TJPA
Processo: 0813348-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813348-85.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOSIAS DA SILVA SOARES, SANDRO DO NASCIMENTO SOARES

AUTORIDADE: FERNANDO FERNANDES NETO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO ATIVO EM FACE DE
decisão proferida no âmbito de pedido de restituição de coisa apreendida
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão de indeferimento proferida nos autos de pedido de restituição de coisa apreendida, onde fora indeferido o pedido de sobrestamento do feito e, ainda, determinou-se a restituição dos bens ao Agravado.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a deferido o efetivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, suspendendo o cumprimento da busca e apreensão do gado até o julgamento definitivo do processo criminal que está em curso envolvendo as partes.

II. Questão em discussão.

3. Há uma questão em discussão, (i) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito até a resolução da demanda penal em curso

configura hipótese

a ser atacada por AGRAVO DE INSTRUMENTO.

III. Razões de decidir:

4. o Código de Processo Penal prevê procedimento específico para a restituição de coisas apreendidas e recurso próprio para a hipótese de indeferimento do pedido, qual seja, apelação (art. 593, inc. II)

5. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante à expressa previsão legal do recurso cabível, in casu, Apelação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não conhecido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

(STJ AgRg no RMS 54.404/RJ Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma j. em 07/02/2019 DJe de 14/02/2019);

(STJ, 5ª Turma, RMS 25043/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje22/04/2008). E ainda: RMS 21.888/PR

Dispositivos relevantes citados:
art. 593, inc. II do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.(a). Desembargador(a). ___________________________.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo nº
0813348-85.2023.8.14.0000

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Agravantes: Josias da Silva Soares e Sandro do Nascimento Soares

Agravado: Fernando Fernandes Neto

Relatoria: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Procurador de Justiça: Armando Brasil Teixeira

O presente AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO ATIVO foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Porto de Moz/PA, nos autos do processo n. 0800038-49.2021.8.14.0075, que indeferiu o pedido de sobrestamento do referido feito até a resolução da do aludido feito.

Aduzem os agravantes que FERNANDO FERNANDES NETO, ora Agravado, acionou o judiciário para cumprimento de obrigação de fazer com o fito de restituir quatro cabeças de gado da espécie bubalina (Processo n. 0800038-49.2021.8.14.0075), sendo o pleito deferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA.

Cientes da decisão, JOSIAS DA SILVA SOARES e SANDRO DO NASCIMENTO SOARES, ora agravantes, interpuseram pedido de sobrestamento do feito, informando ao juízo sobre a existência da ação penal de nº 0800418-09.2020.8.14.0075, em desfavor dos Agravantes, onde se debate a legitimidade da propriedade dos Agravantes sobre os animais.

O pleito foi indeferido pelo magistrado primevo, ocasionado a interposição de Agravo de Instrumento, onde os agravantes pleiteiam:

a)

Seja deferido o efetivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, suspendendo o cumprimento da busca e apreensão do gado até o julgamento definitivo do processo criminal que está em curso envolvendo as presentes partes;

b)

Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a suspensão e o cumprimento da busca e apreensão do gado até o julgamento definitivo do processo criminal que está em curso envolvendo as presentes partes.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentado pelo agravado FERNANDO FERNANDES NETO sob o ID 19057768.

Remetido os autos ao Ministério Público de 2º grau para manifestação, opinou pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo de Instrumento ante à inadequação da via eleita.

É o relatório.

Belém/PA, ___de ___________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o recurso em tela não deve ser conhecido.

Vejamos.

Trata-se, como visto, de Agravo de Instrumento interposto com vistas a reformar decisão proferida no âmbito de pedido de restituição de coisa apreendida, a qual indeferiu pleito de sobrestamento do feito e, ainda, determinou a restituição dos bens ao Agravado.

Pois bem, de acordo com o disposto no CPP em seu

art. 593.

Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

Como bem lembrado no parecer ministerial, admite-se a interposição de apelação de forma residual, para atacar decisões de caráter definitivo ou com força de definitiva.

Ainda neste sentido aponta a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"[...] valeu-se o legislador da apelação como recurso residual, ou seja, quando não se tratar de despachos de mero expediente, que não admitem recurso algum, nem for o caso de interposição de recurso em sentido estrito, resta a aplicação da apelação, desde que importe em alguma decisão com força de definitiva, encerrando algum tipo de controvérsia." (Código Penal Comentado , 20a edição, revista, atualizada e ampliada, Editora Forense, 2021).

Sobre tema, entende a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EMPREGO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º inciso II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão judicial que determina o sequestro de bens deve ser atacada por meio de apelação. Transcorrido o prazo do recurso próprio, inviável o manejo do mandado de segurança, conforme art. 5º, III, da Lei n. 12.016/09. [...] 3. Eventual acolhimento das teses defensivas aqui aduzidas (origem lícita do bem, cuja aquisição foi posterior à medida constritiva) exigiria dilação probatória, o que não é admitido na via estreita do writ. 4. Agravo regimental não provido." (STJ AgRg no RMS 54.404/RJ Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma j. em 07/02/2019 DJe de 14/02/2019);

No mesmo sentido:

(...) a decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de
apelação
, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso previsto em lei, consoante o disposto na Súmula nº 267 do STF. Precedentes."

(STJ, 5ª Turma, RMS 25043/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje22/04/2008). E ainda: RMS 21.888/PR.

Assim, ante à inadequação da via eleita, o presente Recurso não merece ser conhecido.

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial,

NÃO CONHEÇO o presente recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/11/2025